Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-20.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001782-20.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: ELVIS JANSEN FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS (13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3). ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Irara contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante de cargo em comissão (Assessor I, Símbolo CC3), visando ao recebimento de 13º salários (integral e proporcional dos anos de 2017, 2018 e 2019) e férias acrescidas de 1/3 constitucional (integral e proporcional dos mesmos períodos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe à autora comprovar a ausência de pagamento das verbas salariais (fato negativo) ou ao Município demonstrar a quitação; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de prova documental pelo ente público enseja a manutenção da sentença que reconheceu a dívida funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega, mas não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo (não recebimento das verbas), competindo ao Município demonstrar o pagamento, por deter os documentos comprobatórios.

O processo civil contemporâneo adota a teoria dinâmica do ônus da prova, permitindo a sua distribuição conforme as peculiaridades do caso concreto e a facilidade de produção probatória.

O Município limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar comprovantes de pagamento das verbas, descumprindo seu dever processual e impedindo a desconstituição da narrativa da parte autora.

A ausência de prova do adimplemento do crédito funcional gera o reconhecimento da obrigação de pagar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se pode exigir do servidor a prova do não recebimento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato negativo.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento de obrigações funcionais, quando possui melhores condições de fazê-lo.

A ausência de prova de pagamento das verbas devidas gera o reconhecimento da obrigação do Município, sob pena de locupletamento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001782-20.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada ELVIS JANSEN FREITAS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça